Tribunal: TJSP
Processo: 1015337-14.2014.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
- Compra e venda de automóveis - Ação indenizatória - Relação de consumo - Petição inicial apta - O apelante é parte legítima, pois, segundo a petição inicial, participou do negócio e gerou dano ao autor - O pedido é, porém, em relação a ele, improcedente, já que ficou demonstrado que ele participou, apenas, da formalização dos contratos de financiamento destinados à aquisição dos veículos, não

Ementa:
- Compra e venda de automóveis - Ação indenizatória - Relação de consumo - Petição inicial apta - O apelante é parte legítima, pois, segundo a petição inicial, participou do negócio e gerou dano ao autor - O pedido é, porém, em relação a ele, improcedente, já que ficou demonstrado que ele participou, apenas, da formalização dos contratos de financiamento destinados à aquisição dos veículos, não de acordo posterior, feito exclusivamente entre o autor e o réu José, cujo descumprimento acarretou os danos afirmados na inicial e o ajuizamento da ação.
- Ficam afastadas, por decorrência lógica, multa e indenização por litigância de má-fé, impostas ao apelante pela sentença - Não é caso, também, de impor multa ao autor, ausente intenção de locupletamento indevido - Condenação do autor ao pagamento de honorários aos advogados do apelante - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280791
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015337-14.2014.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante EMILIO
SIRIANI COMERCIO DE VEICULOS, é apelado MAICON DO NASCIMENTO
LUCENA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015337-14.2014.8.26.0554 -Voto no 29807
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1015337-14.2014.8.26.0554
1a Vara Cível de Santo André (processo no 1015337-14.2014.8.26.0554)
Apelante: Emílio Siriani Comércio de Veículos
Apelado: Maicon do Nascimento Lucena
Interessado: José Jesus Nascimento
Juiz de 1o Grau: Edmundo Lellis Filhos
Voto no 29807.
- Compra e venda de automóveis - Ação indenizatória - Relação de
consumo - Petição inicial apta - O apelante é parte legítima, pois,
segundo a petição inicial, participou do negócio e gerou dano ao
autor - O pedido é, porém, em relação a ele, improcedente, já que
ficou demonstrado que ele participou, apenas, da formalização dos
contratos de financiamento destinados à aquisição dos veículos, não
de acordo posterior, feito exclusivamente entre o autor e o réu José,
cujo descumprimento acarretou os danos afirmados na inicial e o
ajuizamento da ação.
- Ficam afastadas, por decorrência lógica, multa e indenização por
litigância de má-fé, impostas ao apelante pela sentença - Não é
caso, também, de impor multa ao autor, ausente intenção de
locupletamento indevido - Condenação do autor ao pagamento de
honorários aos advogados do apelante - Recurso provido em parte.
Insurge-se o réu Emílio, em ação indenizatória, contra
sentença que julgou o pedido procedente, para condená-lo, assim como ao corréu
José Jesus, a pagar ao autor indenização material de R$22.909,49, e indenização
moral de R$10.000,00, ambas com juros e correção monetária. O apelante também
foi condenado a pagar multa por litigância de má-fé, de 10% do valor da causa, e a
indenizar o autor “pelos prejuízos que ele sofreu, no caso, contratação de advogado e demais
despesas apuráveis em liquidação” (fl. 438).
O apelante sustenta que: a) o negócio foi feito
diretamente entre o autor e o réu José Jesus; b) se limitou a fazer “pesquisas de
crédito” para José, que ainda estava em “processo de credenciamento” em
instituições bancárias e a encaminhar propostas de financiamento, a pedido dele,
às referidas instituições, a fim de que o negócio com o autor fosse concretizado; c)
uma vez aprovados os financiamentos, “transferiu o pagamento diretamente para a
loja do Sr. Nascimento”; d) a inicial, mesmo inepta, deixou claro que o apelante não
participou das negociações e não causou nenhum prejuízo ao autor; e) o processo
deve ser extinto, sem solução de mérito, em face de sua patente ilegitimidade; f) não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015337-14.2014.8.26.0554 -Voto no 29807
3
viabilizou nem participou de possíveis “golpes” aplicados pelo corréu; g) a narrativa
da inicial revela a existência de “alto nível de confiança” entre o autor e o réu José;
h) o autor adquiriu mais um automóvel de José e propôs outra demanda, desta vez
contra a loja Nascimento Veículos; i) o autor sabia do risco de financiar vários
automóveis em seu nome e, depois, confiá-los ao corréu; j) não pode ser punido
pela negligência, excesso de confiança e falta de vigilância do autor; k) culpa
exclusiva da vítima ou de terceiro são causas excludentes de responsabilidade civil;
l) não litiga de má-fé; m) procurou se defender no processo, com base nos fatos
que eram do seu conhecimento; n) agiu com lealdade processual; o) é o autor
quem deve ser condenado por litigância de má-fé, pois tentou “locupletar-se desta
Justiça, para tornar-se credor de direitos”; p) os extratos de fls. 169/180 demonstram
que, após a formalização dos financiamentos e os créditos das instituições
financeiras, repassou os recursos recebidos à Nascimento Veículos, integralmente;
q) jamais houve “lançamento financeiro, de parte a parte”, entre o apelante e o
autor; e r) não houve dano moral. Pede, com base nisso, a reforma do julgado.
Recurso tempestivo e preparado.
Houve resposta.
É o relatório.
O autor propôs a ação contra o réu José Jesus e, pela
emenda de fls. 106/107, estendeu o pedido ao apelante, aduzindo que ele
recebeu valores decorrentes do negócio e cooperou com José na prática do
golpe de que foi vítima (fl. 88).
Disse que comprou três veículos usados na loja
“Nascimento Veículos”, de propriedade de José, entre abril e agosto de 2012,
mediante três contratos de financiamento distintos, feitos com três instituições
financeiras diferentes (fls. 7/23), e que, pouco tempo depois de cada compra,
devolveu todos eles, em razão de problemas mecânicos ou documentais. De
acordo com a petição inicial, a cada devolução, José oferecia novo veículo ao
autor, comprometendo-se a assumir as parcelas do financiamento do veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015337-14.2014.8.26.0554 -Voto no 29807
4
anterior e a não o colocar em circulação antes que sua titularidade fosse
efetivamente transferida.
Acontece que, no último trimestre de 2013, o autor
passou a ser cobrado por aquelas instituições (fls. 25/32) e descobriu que José
deixara de pagar parcelas dos três contratos de financiamento, relativos aos veículo
devolvidos, acumulando débito no valor histórico de R$22.909,49, cuja
subsistência, segundo a inicial, acarretou a inscrição do nome do autor em órgãos
de proteção ao crédito, e repassara os veículos a terceiros, sem atualizar sua
titularidade, o que gerou o lançamento de infrações de trânsito no prontuário do autor
e, por fim, a suspensão do seu direito de dirigir (fls. 33/34).
O autor conseguiu localizar, apenas, o atual proprietário
do último veículo, com o qual diz ter feito acordo.
Pediu, ao final da inicial, indenização material, no valor
de R$22.909,49, e, também, indenização moral (fl. 4).
O apelante contestou nas fls. 139/154.
José Jesus foi citado por edital e contestou por
negativa geral (fls. 318/320).
A petição inicial não é inepta, como o apelante aduziu,
porque não se vislumbra nenhuma das hipóteses do parágrafo único do artigo
330 do Código de Processo Civil nem a ausência de documento indispensável à
propositura da ação e porque o pedido é certo e determinado.
O apelante é parte legítima para ocupar o polo passivo do
processo, porque, conforme a narrativa da petição inicial, complementada na fl. 88,
participou do negócio e gerou dano ao autor.
Convém lembrar, nesse ponto, que legitimidade se afere
de maneira abstrata, no momento da propositura da demanda, sem cogitação
quanto ao desfecho do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015337-14.2014.8.26.0554 -Voto no 29807
5
A relação jurídica é de consumo e, como se sabe, o
Código do Consumidor dispõe que todos os integrantes da cadeia de fornecimento
de determinado produto ou serviço respondem objetiva e solidariamente por danos
materiais e morais causados ao consumidor (artigos 6o, VI, 7o, parágrafo único, 18,
caput, e 25, § 1o).
Emílio participou da cadeia de fornecimento de pelo
menos dois dos três veículos descritos na inicial, recepcionando e encaminhando
informações e documentos do autor e dos veículos às instituições financeiras das
quais obteve crédito, recebendo e repassando tais créditos a José não se sabe
se integralmente ou não e fazendo constar seu nome dos contratos de fls. 9/17,
como se tivesse sido o vendedor dos automóveis.
Não participou, contudo, das negociações havidas entre
o autor e José quando das devoluções dos veículos nem se responsabilizou,
solidariamente, pelo cumprimento das obrigações que José assumiu em
consequência do desfazimento dos negócios, quais sejam, pagar parcelas dos
financiamentos e não colocar os veículos em circulação antes de transferir sua
titularidade, cujo descumprimento acarretou o ajuizamento da demanda.
Os fatos que embasaram o pedido, em outras palavras,
não tiveram relação com a conduta de Emílio e os financiamentos que foram obtidos
por meio dele, relativamente aos quais não se alegou nenhum ilícito, mas sim com
ajuste posterior e autônomo, feito exclusivamente entre o autor e José, por ocasião
da devolução dos automóveis, meses depois, tendo sido o descumprimento desse
segundo acordo a causa da propositura da ação.
A petição inicial e sua emenda (fls. 106/107) não
imputaram a Emílio ato ilícito e não o vincularam ao inadimplemento dos contratos
de financiamento, às cobranças que o autor sofreu, à suspensão do seu direito de
dirigir ou aos danos por ele experimentados.
Sendo assim, em relação a Emílio, o pedido é
improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015337-14.2014.8.26.0554 -Voto no 29807
6
Como consequência, o autor deverá arcar com
honorários advocatícios de 10% do valor da causa atualizado, em proveito dos
advogados do apelante.
Ficam afastadas, por consequência lógica, multa e
indenização por litigância de má-fé impostas pela sentença ao apelante (fls.
437/438). Não há prova de que ele participou de fraudes imputadas a José e não
está caracterizada nenhuma das condutas descritas no artigo 80 do Código de
Processo Civil.
O pedido de aplicação de pena semelhante ao autor,
feito no apelo, também não merece acolhimento, já que não ficou demonstrada
tentativa de locupletamento indevido.
Diante do exposto, dou provimento em parte ao
recurso, para julgar o pedido improcedente, em relação ao apelante.
SILVIA ROCHA
Relatora